Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SUSCITANTE. DECISÃO DE RECONVERSÃO DA PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NATUREZA DEFINITIVA. MENÇÃO EXPRESSA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO. JUÍZO SUSCITADO.

1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é razoável nova designação de audiência de justificação para apresentação dos motivos do não cumprimento de pena alternativa na hipótese em que o apenado, tendo sido devidamente intimado, manteve-se inerte” (AgRg no HC n. 609.990/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).

2. Demonstrado nos autos que o executado tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, admite-se a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181, § 1o, ‘a’ e ‘b’, da Lei de Execuções Penais.

3. A conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade encerra a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, que passa a ser do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, na linha do art. 2o, I, da Resolução 15/2015 do Tribunal Pleno.

4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF).